Tribunal: STF
Processo: MS 37156
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por M. G. M. F., Subprocurador-Geral da República, contra ato do Conselheiro Valter Shuenquener, do Conselho Nacional do Ministério Público- CNMP, que julgou improcedente o Procedimento de Controle Administrativo – PCA 1.00170/2020-63, naquele órgão, contra atos da Subprocuradora-Geral da República Mônica Nicida Garcia.
    O impetrante informa que discute-se no referido PCA a abusividade e ilegalidade reconhecida pelo seu Relator, o Conselheiro Valter Shuenquener, quando determinou, de ofício, a instauração de Reclamação Disciplinar contra outra Subprocuradora-Geral da República, Elizeta Paiva, por meio da Portaria CMPF 73/2019, Corregedora do MPF, por mandar instaurar Inquérito Administrativo contra o impetrante por fatos insignificantes, baseados numa reclamação feita na Ouvidoria do MPF por uma ex-servidora comissionada.
    Noticia que, no referido PCA contra a Presidente do Inquérito, Subprocuradora Mônica Nicida Garcia, o impetrante enumerou uma série de ilegalidades cometidas, as quais, contudo, foram absolutamente desconsideradas pela autoridade coatora. 
    Em suas razões, prossegue aduzindo que:
    “O impetrante obteve liminar no Mandado de Segurança nº 1026831-87.2020.4.01.3400 (Cópia integral do MS) contra ato do Relator do Inquérito Administrativo nº 1.00.002.000093/2019-15 no CSMPF, o Subprocurador Nívio de Freitas para que fosse sustado o julgamento até decisão final do Conselho Nacional do MP, ou, eventualmente, do próprio Juiz autor da liminar.
    Ocorreu que não houve também o julgamento do PCA contra a Corregedora Elizeta (Cópia PCA nº 1.00801/2019-92), porque o Relator Walter Shuenquener confundiu os PCAS, e antes de encerrar o seu mandato no CNMP, no mesmo dia do julgamento, 12 de maio de 2020, de forma açodada decidiu monocraticamente julgar improcedente o PCA contra a outra Subprocuradora Mônica Nicida, acusada pelo impetrante de condutas tendenciosas e parciais na condução do Inquérito.” 
    Após alegar diversas matérias de fato quanto às partes envolvidas no referido procedimento, bem como servidores e testemunhas relacionados, e a existência de ações judiciais e decisões liminares impugnando os atos tomados no curso de sua tramitação, pontua que o ato inquinado de ilegal está sujeito a controle do Supremo Tribunal Federal - STF, por ser terminativo, não submetido ao Plenário do CNMP e proferido no último dia do mandato da autoridade coatora.
    Sendo assim, requer a concessão de medida liminar, para: (i) sustar os efeitos da decisão proferida monocraticamente pela autoridade coatora, até a sua apreciação pelo Plenário do CNMP, como dispõem as normas sobre o PCA no Regimento Interno daquele órgão; (ii) determinar que o CNMP anule o julgamento do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, que julgou a exceção e suspeição e impedimento contra os quatro Subprocuradores exceptos, por terem votado na própria exceção, julgando os seus próprios impedimentos, quando estavam presentes os suplentes para substituí-los e decidirem o incidente. 
    No mérito, o impetrante ainda requer seja:
    “[...]
    51.Concedida a liminar, sem audiência da parte contrária, requer a NOTIFICAÇÃO do Conselheiro Relator dos PCAs nº 1.00801/2019-92 e 1.00170/2020- 63 para responder aos termos do pedido e que seja no final julgada procedente o MS para tornar sem efeito a decisão monocrática proferida pelo Conselheiro Walter Shuenquener e que se aguarde o julgamento do PCA nº 1.00801/2019-92 instaurado contra a Corregedora Elizeta Paiva, a fim de que ATENDIDA A LIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO do Inquérito Administrativo nº 1.00.002.000093/2019-15, proferida pelo do Juiz Federal da 6ª Vara no referido Mandado de Segurança, este seja decidido no mérito. 
    52.Uma vez submetida neste Mandado de Segurança, matéria de atividade finalística do Conselho Nacional do MP, relativa à nulidade da decisão monocrática da autoridade coatora, requer o suplicante se digne Vossa Excelência de conceder em cognição cautelar, sem audiência da parte contrária, liminar, no sentido de que seja sustado o julgamento do Inquérito no CSMPF, até que seja julgado este Mandado de Segurança, ou até que haja decisão colegiada do CNMP, nos PCAs instaurados contra a Corregedora Elizeta Paiva e contra a decisão ora impugnada no PCA nº 1.00170/2020-63, contra a Presidente do Inquérito Mônica Nicida, medida que se impõe para evitar que o requerente seja submetido ao julgamento do Inquérito Administrativo nº 1.00.002.000093/2019-15 com vários vícios de nulidade, em 27/05/2020 às 17:58. e que se lhe exponha a um eventual futuro procedimento administrativo disciplinar no CSMPF “.
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem examinados os autos, tenho que esta impetração, à luz da jurisprudência do STF, não merece seguimento. 
    Inicialmente, cabe destacar que esta Corte tem firme entendimento de que a competência deste Tribunal para exame de atos emanados do CNJ e do CNMP estaria limitada às ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção).
    Tal orientação foi assentada no julgamento da AO 1.706/DF, Relator Ministro Celso de Mello.
    Essa diretriz, destaco, tem sido revista em algumas situações, especialmente quando dizem respeito a mecanismos assecuratórios da própria finalidade do CNJ ou do CNMP, e da imperatividade de suas decisões, em face dos órgãos e dos membros submetidos a sua autoridade.
    Nesse sentido, manifestou-se o Ministro Dias Toffoli, em seu voto vista proferido nos autos da AO 1.814 QO/MG e da ACO 1.680-AgR/AL, assim como o Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADI 4.412.
    No caso concreto, tratando-se de mandado de segurança, não haveria óbice ao conhecimento da impetração contra ato do CNMP, seja do seu Plenário seja de algum de seus membros, não fosse a ausência dos demais requisitos de admissibilidade comuns à impetração deste remédio constitucional. 
    Isso porque verifico que as questões de fato e de direito postas em exame foram devidamente analisadas pelo Relator no CNMP, o Conselheiro Valter Shuenquener, que assim manifestou-se nos autos do PCA 1.00170/2020-63:
    “[...]
    Inicialmente, insta salientar que compete a este Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, dentre outros, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público e exercer o controle de legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos ministeriais (art. 130-A, §2º, incisos I e II, da CRFB). Compulsando os autos, verifico que o requerente formulou pedido para que fossem asseguradas as prerrogativas da advocacia e o direito de desagravo previsto no Estatuto da OAB. Todavia, tais providências em nada se relacionam com a competência deste Conselho, nem com o escopo deste procedimento. Ademais, é despiciendo que o CNMP oficie o Conselho Seccional da OAB a fim de assegurar prerrogativas que teriam sido supostamente violadas, pois é faculdade do próprio interessado requerer a defesa de seus interesses junto àquela Instituição. 
    Em relação ao depoimento prestado pela ex-servidora Daniela Camboim, sem a presença do requerente, não há qualquer vício a ser sanado. Em primeiro lugar, porque a medida visou a resguardar a testemunha de eventual intimidação, hipótese admitida pelo ordenamento jurídico vigente (art. 217 do CPP). Em segundo lugar, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que o contraditório é dispensado no âmbito da sindicância: 
    ‘EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICÂNCIA. PROCEDIMENTO QUE ANTECEDE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 5. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dispensada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer da sindicância, procedimento que antecede a instauração do processo administrativo disciplinar. Precedentes. 2. “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” (Súmula Vinculante 5). 
    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 715790 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015).’ 
    Também não vislumbro ilegalidade no indeferimento de provas impertinentes ou irrelevantes, mormente porque a sindicância é ato inquisitorial dirigido pela comissão processante, a quem incumbe decidir acerca do curso da apuração, nos termos da LC nº 75/1993: 
    Art. 249. A comissão procederá à instrução do inquérito, podendo ouvir o indiciado e testemunhas, requisitar perícias e documentos e promover diligências, sendo-lhe facultado o exercício das prerrogativas outorgadas ao Ministério Público da União, por esta lei complementar, para instruir procedimentos administrativos. 
    Reitera-se que não há que se discutir alegação de cerceamento de defesa diante do caráter inquisitorial do procedimento em questão, conforme anteriormente mencionado. 
    Quanto à alegação de suposto pagamento indevido de auxílio-moradia à servidora Daniela Camboim Costa, entendo que o requerente não instruiu os autos com a documentação necessária à análise do pedido.
    Além disso, eventual discussão acerca desses fatos deve ocorrer em procedimento próprio, pois a questão foge ao escopo do presente procedimento, qual seja: controlar atos praticados pela Subprocuradora-Geral da República Mônica Nicida Garcia na condição de presidente da comissão do inquérito administrativo. Diante dos elementos acostados aos autos, é manifestamente improcedente a alegação de que a Subprocuradora-Geral da República Mônica Nicida Garcia teria prometido à testemunha o deferimento de auxílio-moradia. Além de o requerente não ter comprovado tais alegações, os registros das atas da comissão processante demonstram que as informações acerca do auxílio-moradia foram solicitadas com o objetivo de instruir o inquérito disciplinar. 
    Finalmente, verifico que a presidente da comissão processante justificou, de modo adequado e suficiente, a relação entre cada uma das diligências determinadas e os fatos constantes da portaria Portaria CMPF nº 73/2019. 
    Por conseguinte, não vislumbro qualquer indício de ilegalidade ou de violação dos princípios do art. 37 da CRFB na atuação da Subprocuradora-Geral da República Mônica Nicida Garcia à frente da comissão de inquérito administrativo. 
    Ex positis, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do art. 43, inciso IX, alíneas “b” e “c”, do RICNMP. 
    Sem prejuízo, decreto, de ofício, o SIGILO DOS AUTOS visando a preservar a intimidade, vida privada, honra e imagem dos envolvidos em processo de violência doméstica e familiar mencionado pelo requerente na petição inicial.
    Publique-se.
     Intimem-se.”(documento eletrônico 4)
    Para tentar infirmar a decisão proferida, dando a ela vestes de abusividade e ilegalidade, a impetração usa, como parte de seus fundamentos, diversas matérias com natureza eminentemente fática, fazendo referência a terceiras pessoas e supostas situações de animosidade pessoal. A título exemplificativo, cito as seguintes alegações trazidas na inicial do writ:
    (i) suposta interferência da Corregedora Elizeta Paiva em defesa da presidente do inquérito, em ofensa a decisão liminar do juiz da 6ª Vara Federal em Brasília, quando arguida exceção de “suspeição e impedimento” pelo impetrante;
    (ii) ciência, por parte da autoridade impetrada, do PCA contra a Corregedora Elizeta Paiva, no qual discute-se o seu “impedimento e suspeição”, por ter inimizade antiga com o impetrante, desde quando ele, o impetrante, ocupou a função de Coordenador de Distribuição de Processos do STJ, de modo que a intenção da Corregedora, à época, era tentar prejudicar o trabalho do requerente;
    (iii) mesmo provado nos autos que o impetrante foi advogado da testemunha Daniela Camboim em 3 procedimentos judiciais, entre os anos de 2015/2016, e tendo admitido sua cliente como servidora comissionada na PGR em fevereiro 2017, a Presidente da Comissão Mônica Nicida deixou de oficiar à OAB local para a defesa das prerrogativas profissionais do impetrante, exatamente porque sua cliente, no segundo depoimento prestado, afrontou a honra do impetrante, cuja presença foi dispensada na oitiva da testemunha Camboim por videoconferência;
    (iv) referida testemunha já havia prestado dois depoimentos anteriores e, por ter sido exonerada do gabinete, resolveu desfazer suas declarações, o que motivou, inclusive, as renúncias das procurações que o impetrante havia recebido da testemunha defesa em seus processos judiciais em matéria de Família;
    (v) antes de ser exonerada, a testemunha Daniela, por duas vezes, “encrencou” com sua chefe, Juliana Nery Macêdo, ofendendo-a verbalmente com expressões de baixo nível, estendendo ao seu marido Antonio Macêdo que, inclusive, chegou a queixar-se ao impetrante;
    (vi) o impetrante impugnou a oitiva a testemunha Daniela Camboim por falta de intimação pessoal para a audiência. Mesmo em videoconferência era necessário que o impetrante comparecesse em audiência, tanto como advogado em causa própria e como indiciado, mas o depoimento da testemunha Daniela Camboim foi colhido pela Presidente do Inquérito de forma clandestina;
    (vii) Na pendência da liminar no MS 1026831-87.2020.4.01.3400, contra ato do Relator no CSMPF Nívio de Freitas, desobedecendo o comando da ordem judicial, não se suspendeu o julgamento naquele órgão, permitindo, de forma irregular, que os quatro Conselheiros impedidos votassem a própria suspeição e impedimento (Conselheiros Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, José Adonis Callou de Araújo de Sá, Nicolao Dino de Castro e Costa Neto e Luiza Cristina Fonseca Frischeisen). (documento eletrônico 1, fls. 5-11). 
    Ora, o exame de toda essa matéria de fato não prescindiria de dilação probatória, providência vedada no rito especial do mandado de segurança, instrumento constitucional de garantia de direito líquido certo, de aferição imediata. 
    Nesse sentido, faço menção aos seguintes julgados: MS 36.505-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e MS 36.509-AgR/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber, o qual tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO FORA DO PRAZO. INVIABILIDADE DE DIRIMIR CONTROVÉRSIA SOBRE OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS EM QUE SE ASSENTA A IMPETRAÇÃO.
    1. Devidamente fundamentado pelo Corregedor Nacional de Justiça o arquivamento da reclamação disciplinar, ao registro de que inexistente, na espécie, morosidade injustificada, apta a subsidiar eventual apuração mais aprofundada perante o Conselho Nacional de Justiça.
    2. Não há falar em direito subjetivo ao processamento de recurso administrativo interposto fora do prazo.
    3. O mandado de segurança não é via idônea para dirimir a controvérsia que emerge do cotejo das afirmações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes.
    4. Inviável, ante o rito especial do mandado de segurança, que não se concilia com a necessidade de dilação probatória, cogitar de concessão de prazo para que o agravante junte cópia integral da reclamação disciplinar. Precedentes.
    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    6. Agravo interno conhecido e não provido”. (grifei).
    Ademais, a pretensão do impetrante, como se percebe pelos pedidos formulados, é levar diretamente a esta Corte a revisão do que decidido pelo CNMP.
    Esse desiderato, todavia, não pode ser alcançado, pois a jurisprudência firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, ou mesmo de seus Conselheiros, em determinadas situações, não estão sujeitas à apreciação por intermédio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal, na linha da interpretação conferida pelo Ministro Sepúlveda Pertence à alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, no julgamento do MS 26.710-MC/DF, cujo pequeno trecho transcrevo, por oportuno:
    “Estou em que é de proceder a uma redução teleológica da letra dessa nova cláusula de competência do Supremo Tribunal, de modo a não convertê-lo, mediante o mandado de segurança, em verdadeira instância ordinária de revisão de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça.
    É preciso distinguir entre as deliberações do CNJ que impliquem intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízos ou tribunais submetidos ao seu controle daquelas que, pelo contrário, traduzam a recusa de intervir. 
    Quanto às primeiras, as positivas, não há dúvida de que o CNJ ou CNMP torna-se responsável pela eventual lesão ou ameaça de lesão a direito consequentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal: assim, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências.
    Diversamente, com as da segunda categoria, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes” (grifos no original).
    Importa assinalar, a propósito, que tal entendimento foi ratificado pelo Plenário desta Corte, como se depreende do teor dos julgamentos dos Mandados de Segurança 29.118-AgR/DF. Rel. Min. Cármen Lúcia, 27.712-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, e 28.202-AgR/DF, de minha relatoria. 
    Neste último caso, em que também se buscava a reforma de ato que rejeitou pedido de revisão de processo administrativo disciplinar, o acórdão foi assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. II - A Constituição Federal não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de modo claro e conciso as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas que seguem: MS 27.895/GO e MS 28.792/DF, ambos de relatoria da Min. Ellen Gracie, MS 27.764/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, MS 28.933/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 26.580/DF, Rel. Min. Celso de Mello, e MS 26.252/DF, de minha relatoria.
    Além disso, observo que o STF já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça. Confira-se:
    “Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses” (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). 
    Assim, não cabe a esta Corte examinar o mérito da atuação correicional ou revolver os fatos e provas constantes da representação que deu origem ao PCA em exame. Veja-se julgado em caso análogo: 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Servidor público. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar. Sanção aplicada. Pretensão de reapreciação de matéria de fato e de verificação de proporcionalidade na dosimetria da pena. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Sanção disciplinar fundamentada no conjunto fático probatório colhido no PAD e na legislação de regência. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Agravo regimental não provido. 1. A pretendida reapreciação de elementos fáticos e, não raro, subjetivos , tal como é o caso da alegada atenuante, e a verificação quanto à razoabilidade e à proporcionalidade da penalidade disciplinar aplicada demandariam dilação probatória. Procedimento incabível em sede de mandamus. Precedentes. 2. Descabida alegação de inexistência de motivo ou inadequação jurídica da penalidade de demissão aplicada à agravante. A sanção disciplinar foi devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto e na legislação de regência. 3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional desta Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (MS 33740/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Dessa maneira, no caso concreto, verifico inexistente, de plano, qualquer direito líquido e certo do impetrante a ser prestigiado pela via restrita do mandamus, o qual somente estaria configurado nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. 
    A atuação possível desta Suprema Corte seria relativa a vícios no procedimento. Todavia, as alegações dessa ordem constantes da inicial não merecem guarida, nos termos dos reiterados precedentes acima mencionados.
    Isso posto, por entender manifestamente incabível, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator